Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno contra a decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.
II. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
III. Nas razões recursais, o agravante aduz violação ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão ignorou a existência de causa idêntica já transitada em julgado (processo no 2012.04.4.080210-2).
IV. Em sede de contrarrazões, o agravado solicita a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 1o do Código Processual Civil.
V. Cumpre observar, em relação ao argumento da violação à coisa julgada, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral, que o apelo extraordinário que versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais (caso concreto ora analisado), configurará ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (tema660) e, portanto, não será passível de análise pela Corte Suprema.
VI. Ademais, no julgamento do recurso inominado, esta Terceira Turma Recursal rejeitou a preliminar de coisa julgada (id 36885097) e, para discordar desta conclusão, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório. Nesse sentido, a Corte Suprema possui firme entendimento de que os limites objetivos da coisa julgada não podem ser analisados em sede de recurso extraordinário, por se tratar de controvérsia com índole infraconstitucional: EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.COISA JULGADA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites dacoisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 790191 AgR, Relator: MIN ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 PUBLIC 28-04-2016).
VII. De outro giro, incabível o pleito de majoração dos honorários recursais em sede de contrarrazões, uma vez que não foi inaugurada a instância recursal pretendida, dado que o exame (prévio) realizado nos tribunais de origem é restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional.
VIII. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
IX. Agravo interno conhecido e improvido.
X. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/1995.